Tribunal: TJDFT
Processo: 0729081-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBIIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ação declaratória tem por escopo suprimir incerteza sobre determinada situação jurídica, independentemente de ter ocorrido, ou não, a violação ao direito, conforme dispõem os artigos 19 e 20 do Código de Processo Civil – CPC.
2. Afigura-se legítima a pretensão do autor de buscar a tutela jurisdicional, a fim de que seja declarada a inexigibilidade – e não a inexistência – de um débito, de modo a obter a certeza sobre a relação jurídica que o vincula à parte ré.
3. Destaque-se que a pretensão do autor não é a de ver reconhecida a inexistência da dívida, mas, tão somente, a sua inexigibilidade, de modo a não comprometer sua capacidade de conseguir crédito, em razão da ameaça de inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.